Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-95.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos.
O presente feito retornou a esta Turma Recursal em virtude do pedido de reconsideração pleiteado no id. 50826002, ao argumento de que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado.
Contudo, verifico que inexiste recurso e/ou manifestação no prazo legal acerca do acórdão juntado, de modo que a recorrente não apresenta justificativa apta a desconstituir a certidão dos autos.
Desse modo, devolvam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator